Tribunal: STF
Processo: HC 95086
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Ementa:
CRIME FISCAL - FRAUDE - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 
   PRESCINDIBILIDADE. Versando a imputação a prática de fraude, 
   mediante constituição de empresas de fachada, para fugir-se às 
   obrigações fiscais, mostra-se dispensável aguardar-se desfecho de 
   processo administrativo.

	CRIME DE QUADRILHA - ARTIGO 288 DO 
   CÓDIGO PENAL. O tipo do artigo 288 do Código Penal é autônomo, 
   prescindindo quer do crime posterior, quer, com maior razão, do 
   anterior.